Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704479-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO WILSON ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover em relação à manifestação de ID no 58184167. Estando o recurso apto a ser julgado, aguarde-se a realização da sessão de julgamento designada. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador